Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722930-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLECIO SANTOS NOLASCO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo - Cumprimento de Sentença - Penhora de Valores - Perigo de Dano Grave - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante ajuizou Ação de Querella Nuliitatis Insanabilis ao fundamento de ter sido nula a citação realizada nos autos da ação de cobrança de valores condominiais. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao feito principal, a fim de evitar o levantamento dos valores penhorados e a realização de novos atos constritivos. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de levantamento dos valores penhorados, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Entretanto, não há necessidade de paralisação total do feito, porquanto o Magistrado de origem postergou a análise da antecipação de tutela para após a oitiva da parte ré. Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE a antecipação da tutela recursal requerida para suspender tão somente o levantamento de eventuais valores disponíveis ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator